Tribunal: STF
Processo: AI 248715
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo 5º, LV, da
Constituição.
- Não-ocorrência, no caso, de ofensa ao disposto nos artigos 5º,
XXXV, e 93, IX, da Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.